Tribunal: TJDFT
Processo: 0728141-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0728141-18.2020.8.07.0001 RECORRENTE: OSIEL AURELIO DE SOUZA FILHO RECORRIDA: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CEB. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. CARGO DE AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS. ELETRICIDADE. APROVAÇÃO EM CADASTRO RESERVA. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. PRETERIÇÃO. POSTERIOR PRIVATIZAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. I – A r. sentença proferida pela e. Justiça do Trabalho em 05/06/18 foi anulada, razão pela qual é inaplicável a ressalva do Tema 992/STF quanto à competência da Justiça Comum. Rejeitada a preliminar de incompetência absoluta. II – Se a CEB Distribuição S/A foi privatizada após o ajuizamento da demanda, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual, uma vez que a pretensão é de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação em cargo público em razão da preterição pela contratação de terceirizados, por infringir o disposto no art. 37, inc. II, da CF, que trata de investidura em cargo ou emprego público, não se aplicando a empresas do setor privado. III - Constatada a perda superveniente do interesse processual, os ônus da sucumbência são atribuídos à ré, pois motivou a instauração da demanda. Art. 85, §10, do CPC/2015. IV – Apelações desprovidas. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 10, 448 e 448-A, todos da Consolidação das Leis do Trabalho, porque os processos judiciais relativos ao concurso CEB/2012 devem ter regular prosseguimento após a privatização da citada concessionária. Salienta que a sucessão empresarial e/ou mudança na estrutura jurídica da empresa não afetam os contratos de trabalho dos empregados. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de ementas de julgados do TRT-14 e do STJ. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e de reeditar os argumentos do especial, deixou de apontar contrariedade a qualquer dispositivo constitucional. Requer a aplicação do Tema 992 do STF para que seja declarada incompetente a justiça comum e determinar a consequente remessa dos autos para a Justiça do Trabalho. Embora tenha fundamentado o apelo extremo também na alínea “c” do permissivo constitucional, não teceu nenhuma consideração a respeito da validade de lei ou ato de governo local. Em contrarrazões apenas ao recurso especial, a recorrida requer no ID 30105168 - Págs. 1 e 15 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA OAB/DF 44.215. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 10, 448 e 448-A, todos da CLT. Com efeito, como o colegiado não fez nenhuma consideração acerca dos aludidos preceitos, é viável reconhecer que referidos preceitos não foram objeto de prequestionamento, e sequer foram opostos embargos de declaração com esse intento. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt nos EDcl no AREsp 1532141/RJ, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 1o/10/2021. Acrescente-se que o dissenso pretoriano não merece transitar por 2 (dois) motivos: a) ausência de prequestionamento (AgInt no AREsp 1843672/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 30/9/2021); b) não realização do cotejo analítico (REsp 1812842/PB, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 1o/10/2021). Por sua vez, o recurso extraordinário também não deve prosperar, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que a ausência de indicação expressa dos dispositivos constitucionais que teriam sido violados atrai a incidência do verbete sumular 284 (ARE 1302127 ED-AgR, Relator Ministro LUIZ FUX (Presidente), DJ-e de 26/4/2021). Ausentes as razões jurídicas que levaram o recorrente a considerar que a validade de lei ou ato de governo local foi contestado em face da CF, fundamento atrelado à suposta contrariedade à alínea “c” do permissivo constitucional, está autorizada a aplicação do veto previsto no enunciado 284 do STF. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A015